Tribunal: TJMT
Processo: 0004476-16.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004476-16.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE MOURA - CPF: 062.826.021-06 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 022.799.261-05 (APELANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE FÁBIO ALVES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ELIEZIO FERREIRA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004476-16.2019.8.11.0008

APELANTE: FABIO ALVES DE MOURA, ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO ACUSADO ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS – INEXISTÊNCIA – DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS QUE NÃO SE MOSTRARAM RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO COMETIMENTO DE AMBOS OS CRIMES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADOS PELA DECLARAÇÃO DO MENOR QUE RECEBEU O ENTORPECENTE DO RÉU – VIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DA
SOCIETAS SCELERIS
ENTRE ELE E OS DEMAIS ENVOLVIDOS – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE CONSIDERADA DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PENA-BASE REDIMENSIONADA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO –
APELO DO RÉU FÁBIO ALVES DE MOURA
– PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: I) INCONSISTÊNCIAS NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – DIFERENÇA CONSIGNADA ENTRE OS LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – II) INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – MERA DISCORDÂNCIA DE TESES DEFENSIVAS ENTRE O PATRONO ANTERIOR E O ATUAL – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RESTITUIÇÃO DE CELULAR E CARTÕES APREENDIDOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DELES EM CRIMES – RESTITUIÇÃO PERTINENTE –
RECURSO DE ELIEZIO PROVIDO EM PARTE
, E
APELO DE FÁBIO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo demonstração da pertinência do pedido de diligências, seu indeferimento não enseja nulidade por cerceamento de defesa.

Por se tratar de nulidade relativa, é imprescindível a demonstração de prejuízos ao réu na postergação e indeferimento do pedido de diligências pela defesa.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração do menor apreendido, confirmando a compra da droga com o réu.

A caracterização da traficância em conjunto entre o réu e os demais envolvidos não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas sim o concurso eventual de pessoas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

A culpabilidade é circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS).

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

O fato de existir divergência quanto à quantidade da droga constante nos laudos preliminar e definitivo não é causa de nulidade, sobretudo porque a diferença verificada entre os exames se refere à utilização de parcela do material apreendido para apuração da toxicidade da substância e da materialidade do delito.

“Evidenciado nos autos que a atuação defensiva foi operante, com a apresentação de alegações finais nas quais se insurgiu contra a imputação e postulou a absolvição do acusado, fica afastada a alegação de nulidade do processo por ausência de defesa”
(TJMT, N.U 0027479-05.2013.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 17/10/2019).

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004476-16.2019.8.11.0008

APELANTE: FABIO ALVES DE MOURA, ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Eliézio Ferreira de França e Fábio Alves de Moura, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), impondo
ao primeiro
a pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa, e
ao segundo
a pena de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.457 (mil, quatrocentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Em suas razões, Eliézio Ferreira de França requer, preliminarmente, a nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve inversão tumultuária de atos e encerramento prematuro da instrução, ao não ser analisada o seu pedido de diligências em momento anterior à sentença. No mérito, busca: 1) a sua absolvição por insuficiência probatória, já que não confessou os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo;
2) o afastamento da agravante da reincidência por falta de comprovação; 3) a redução da pena de multa aplicada; e 4) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, Fábio Alves de Moura postula, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da ilicitude da prova utilizada, notadamente da divergência de informações entre o laudo preliminar e o definitivo da droga. Ainda em sede preliminar, pleiteia a nulidade do feito por insuficiência de defesa técnica, ao argumento de que a atuação do patrono anteriormente constituído trouxe prejuízos a sua defesa. No mérito, requer: 1) a sua absolvição dos delitos a ele imputados por ausência de provas; 2) a redução da pena-base ao mínimo legal; 3) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime prisional; 4) a restituição do seu aparelho celular apreendido; e 5) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004476-16.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS (APELANTE ELIEZER)

O apelante sustenta haver nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo postergou, equivocadamente, a análise do pedido de diligências para a sentença, encerrando a instrução de forma prematura, além de indeferi-lo sem fundamentação idônea, acarretando prejuízos à defesa do réu.

Não procede a preliminar brandida.

Segundo o juízo
a quo,
ela ocorreu para garantir a duração razoável do processo, já que o encerramento da instrução criminal estava atrasado.

O art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
. Em se tratando de nulidade relativa, é imprescindível a demonstração de prejuízos ao réu na postergação e indeferimento do pedido de diligências em tela.

A sentença não é e não pode ser o momento de o juiz decidir a respeito da realização ou não de diligências, porque estas visam esclarecer ou completar fatos que interessam à decisão da causa. Quando cabíveis e necessárias, devem, sempre e sempre, anteceder a sentença.

Isso é o óbvio ululante!

Não pode o juiz determinar a apresentação de alegações finais quando vislumbrar a possibilidade de se atender requerimentos de diligências que importem à realização da justiça.

Por isso, pecou o juiz quando relegou a apreciação delas para o momento da sentença.

Apesar do erro crasso, nenhuma nulidade se pode inferir dele, notadamente por conta da inexistência de provas quanto ao prejuízo decorrente do indeferimento das diligências.

Quanto à primeira diligência requerida – exame de corpo de delito –, a defesa sustenta que ela seria necessária para comprovar que os réus foram agredidos no momento da prisão. Ocorre que neste mesmo dia os acusados foram ouvidos na delegacia de polícia, acompanhados de um advogado particular – Dr. Lourival da Cruz Dias [OAB/MT nº 19.538] –, e nada foi mencionado quanto à ocorrência de lesões corporais, o que acaba por desacreditar a versão judicial dos acusados de que sofreram agressões durante a abordagem.

Além disso, a defesa afirma que o exame de corpo de delito
“serviria ainda para comprovar se o recorrente possui tatuagens, já que o suspeito apontado pela testemunha, como sendo ‘Corvo’, possui uma tatuagem”
. Contudo, em seu interrogatório judicial o próprio réu afirma que seu apelido é “Corvo”, confirmando a declaração dos agentes policiais.

No tocante à segunda diligência – fornecimento de imagens de câmeras de segurança –, a defesa assevera que sua pertinência está na demonstração de que
“não houve fuga do réu do local do suposto crime/não houve perseguição/os horários informados pela testemunha de acusação são inverídicos”
.

Primeiro, é importante salientar que não há nos autos alegação de fuga dos recorrentes. Na verdade, após a apreensão do menor, os policiais empreenderam diligências a fim de localizar o veículo dos acusados, e, após encontrá-los, sinalizou e eles encostaram o veículo para abordagem. Logo, não houve fuga, tampouco perseguição. Além disso, não há relevância para o caso confirmar os horários relatados pelos agentes policiais. O importante é o fato delitivo que ocorreu e os desdobramentos das diligências.

Depois, não há sequer comprovação pela defesa de que as câmeras de segurança – instaladas nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraguai – conseguiria captar a abordagem policial. Portanto, tal pedido se revelou dispensável à real compreensão do caso.

Quanto às demais – informações da PM de Porto Estrela, a fim de comprovar a participação ou não de outros policiais, e informações quanto à carga de milho –, mais uma vez a defesa requer diligências relacionadas a acontecimentos periféricos ao cerne da questão – baseada tão somente na versão dos apelantes –, já que diz respeito à abordagem dos réus após a prática da traficância.

Na verdade, se tratavam de situações que demandariam tempo considerável na realização delas e que pouco ou nada contribuiriam no esclarecimento dos fatos, já que, repito, não se relacionam diretamente à participação ou não dos réus no delito a eles imputados.

Neste ponto, abro parênteses para destacar que, a despeito de a defesa afirmar que os policiais se contradisseram em juízo quanto à participação de outra viatura da PM de Porto Estrela na abordagem, em análise aos depoimentos prestados em juízo verifiquei que Adriano Cesar Muniz foi claro ao afirmar que, apesar de ter solicitado apoio, a abordagem e a prisão dos réus ocorreram antes da chegada dele, razão pela qual entrou em contato com a polícia de Porto Estrela e o dispensou. Por sua vez, o policial Jhon Weine sustentou não ter certeza quanto à participação da PM de Porto Estrela, já que este tipo de abordagem ocorre corriqueiramente, e as vezes há ou não a participação deles, razão pela qual não soube precisar, com exatidão, o referido envolvimento. Logo, não houve contradição.

Dessa forma, como bem decidiu o juízo
a quo,
o pedido de diligências
“não se reveste de pertinência, visto que a Defesa não demonstrou com exatidão qual seria a plausibilidade de seu atendimento, apontando sua concreta importância ao resultado útil do processo”,
de modo que seu indeferimento não enseja nulidade por cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES CONFLITANTES DOS LAUDOS PERICIAIS (APELANTE FÁBIO)

O apelante argui, preliminarmente, nulidade do feito em razão das informações conflitantes nos laudos periciais de constatação quanto à quantidade do entorpecente apreendido, já que o exame preliminar informou que a porção de droga pesou aproximadamente 207,65 gramas, porém, no laudo definitivo a quantidade foi de 0,17 centigramas.

A preliminar não pode ser acatada.

A diferença tem explicação no artigo 50, §§1
o
e 3
o
, da Lei n. 11.343/2006, que tem o seguinte teor:

“Art. 50. [...]

§1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o
laudo de constatação da natureza e quantidade da droga
, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

[...]

§3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas,
guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo
[...]
”

Como se vê, ocorrida a prisão em flagrante e o confisco da substância
em sua totalidade
, o Delegado determina a elaboração do laudo de
constatação preliminar
, no qual se utiliza do conteúdo para atestar se o produto apreendido realmente é substância entorpecente, reservando
parte dele
para a feitura do laudo
definitivo
. Confira-se:

“[...] A diferença entre a quantidade apreendia e a periciada normalmente decorre do uso de parcela do material apreendido nos exames para apuração de natureza tóxica ou não (TJMG, AP 0111558-69.2011.8.13.0481). Trata-se de uma praxe inerente à atividade de probatória, mesmo porque impraticável a remessa de todo material apreendido, por vezes toneladas, para perícia que necessidade de gramas da substância apreendida para atestar a materialidade do delito (TJDFT, AP 0026098-14.2004.8.07.0001)”
(TJMT - N.U 0001547-93.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Depois, como bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“no Laudo Preliminar, por óbvio, constará um valor mais elevado, pois, após a apreensão da droga, este é o primeiro teste a ser realizado. Ou seja, somente por analogia, nos casos em que a Polícia realizar a apreensão de 1T (uma tonelada) de maconha, a uma tonelada inteira deverá ser periciada? Claro que não. Exporta-se uma quantidade razoável e necessária para ser perícia, para atestar a ilicitude do todo, isso se chama teste por amostragem”
(id. 77386952).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA (APELANTE FÁBIO)

A defesa argui nulidade do processo [a partir da apresentação das alegações finais], tendo em vista que o causídico anterior atuou
“de forma desidiosa durante o curso da ação penal”
, trazendo teses de defesa dissociadas dos autos, o que ocasionou prejuízos ao réu.

Extrai-se dos autos que, ao ser citado, o apelante nomeou o advogado Lourival Cruz Dias [OAB-MT 19538] para representá-lo no feito, o qual o acompanhou na delegacia e apresentou sua defesa prévia, requerendo a liberdade provisória do acusado e a absolvição sumária.

O mesmo causídico atuou na defesa do recorrente na audiência de instrução realizada no dia
12-12-2019
, participando da oitiva das testemunhas e do interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução criminal, o mesmo defensor, após a peça do órgão ministerial, apresentou os memoriais finais, requerendo, dentre outras teses defensivas, a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Diante desse contexto, v
erifica-se que o advogado nomeado em primeiro grau para assistir o apelante participou ativamente de todos os atos instrutórios
, assim como
apresentou alegações finais [com tese de absolvição].

Desse modo, o desempenho do causídico anterior, nos atos processuais dos quais participou, não trouxe qualquer prejuízo aos interesses do apelante, notadamente porque levantou teses absolutórias em defesa do réu.

Na verdade, o que existe é a discordância de teses defensivas entre o patrono anterior e o atual, circunstância que não enseja ilegalidade.

Nos termos da Súmula 523 do STF, no
“processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
, o que não restou evidenciado no caso.

Ressalta-se que,
“diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa”
(STJ, AgRg no HC 399.878/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 14/06/2017).

Com efeito,
“evidenciado nos autos que a atuação defensiva foi operante, com a apresentação de alegações finais nas quais se insurgiu contra a imputação e postulou a absolvição do acusado, fica afastada a alegação de nulidade do processo por ausência de defesa”
(TJMT, N.U 0027479-05.2013.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 17/10/2019).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 13/06/2019, no Posto de Gasolina "Auto Posto Bugrense", na Marechal Rondon, centro, desta cidade, os denunciados, de maneira consciente e voluntária forneceu, substância entorpecente, consistente em 01 (uma) porção de cocaína, apresentando massa bruta de 207,655g, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que nas mesmas circunstancias do fato I, os denunciados associaram-se ao adolescente, HENRIQUE MARINHO DO NASCIMENTO FERREIRA, Vulgo "RIQUINHO", para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo apurado, na data dos fatos, uma guarnição policial recebeu uma denúncia anônima, dizendo que haveria uma entrega de drogas pela pessoa conhecida por ‘CORVO’ para o ‘RIQUINHO’, sendo ele menor de idade. Os policias então fizeram diligências e observaram a transação sendo feita, os dois acusados, dentro do veículo F-4000 de cor prata, placa CEH5533, para o menor Henrique, que foi abordado em seguida, e com ele achou-se na cueca um pacote de cloridrato de cocaína, pesando 207,655g. Após a confirmação, foi feito diligências para encontrar os acusados na caminhonete, logrando êxito em localizar no trevo da cidade de Porto Estrela/MT.

O acusado Eliezio alegou para os policias que vendeu a droga para Henrique no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que busca drogas na Bolívia e revende na região, e que atualmente está fornecendo drogas à facção ‘Comando Vermelho’. O menor Henrique confirma no Termo de Declarações (fis. 16/17) que é membro da facção ‘Comando Vermelho’, sendo batizado por uma pessoa conhecida como João Marcos. Henrique confirmou que adquiriu 207,655g com o acusado Eliezio, que conheceu através do aplicativo "WhatsApp", sendo pago o valor da droga uma semana antes da entrega.

A droga, portanto, apresentou resultado positivo para cocaína (Laudo Pericial - fls. 32/33). Infere-se dos autos, que o denunciado associou-se com o adolescente para a prática reiterada do tráfico de drogas, sendo os acusados os fornecedores de drogas para a facção ‘Comando Vermelho’, para a revenda nesta cidade e região”
(excerto da sentença).

Do recurso de ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Eliezio Ferreira de França
.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 71638987 e 71638988), auto de apreensão (id. 71638989) e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 71639468 e 71639494, que não deixam dúvidas de que a substância apreendida apresentou resultado positivo para
cocaína
, pesando aproximadamente
207,65 gramas
.

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais militares, Adriano Cesar Muniz Martins e Jhon Weine Gomes dos Santos, que atuaram na prisão dele, como se vê nestes excertos das suas declarações judiciais:

“[...] Que o indivíduo que está à esquerda é conhecido como vulgo ‘Corvo’. Que nós tínhamos denúncia com relação a esse indivíduo, pois ele é conhecido na polícia militar, através do sistema de inteligência, pela prática de tráfico de drogas. Ele mora na região de Cáceres, é um traficante de poder aquisitivo alto, fazia o fornecimento de droga na época para o ‘Marreta’. Que o ‘Marreta’ dentro da PCE comandava Barra do Bugres, fazia a aquisição de cocaína e pasta-base de cocaína. Que nós tínhamos informação que ele vinha entregando drogas uma vez por semana, e
nesse dia recebemos uma denúncia anônima, informando que o ‘Corvo’ iria fazer uma entrega de entorpecente naquele posto que fica ali na MT
.
Então eu realizei campana, identifiquei o momento em que esse indivíduo veio e passou entorpecente para um menor
, que já é conhecido em nosso meio pela prática de tráfico de drogas, chamado ‘Riquinho’. Nesse momento, avisei a guarnição, que fez a detenção do ‘Riquinho’ e encontrou com ele duzentas gramas de cloridrato de cocaína, que é cocaína pura. O ‘Riquinho’ nos confirmou a situação que eu tinha visualizado.
Que vi o momento em que o ‘Corvo’ passou a droga para o ‘Riquinho’
. Aí eu adentrei na viatura, nos deslocamos atrás da caminhonete, fizemos o acompanhamento, depois do trevo de Porto Estrela nós conseguimos fazer a detenção dos dois indivíduos.
Que no momento da detenção o Eliezer confirmou que está no ramo praticamente há dez anos e que neste dia, na noite anterior, teria ido em Nova Olímpia, onde fez a entrega de cloridrato de cocaína para o gerente de uma rede que atuava na região de Nova Olímpia, e na volta, na Barra, entregou essas duzentas gramas para o ‘Riquinho’, segundo ele foi entregue no valor de seis mil reais
. O cloridrato de cocaína tem valor muito alto porque duzentas gramas dá para fazer um quilo para vender diretamente com o usuário. Que ele foi detido. Que tínhamos a qualificação dele, que tem tatuagem, tínhamos informação, ele é indivíduo de alta periculosidade.
Que nós recebemos duas ou três vezes reclamações de familiares do menor, informando que a esposa do Eliezer estava ameaçando o ‘Riquinho’ de morte para que ele mudasse o depoimento na delegacia
. Que eu particularmente não conhecia o réu de outras ocorrências, mas tínhamos informação que ele atua na região de Cáceres, no tráfico de drogas, há longa data, é um traficante conhecido. (...) Que eu visualizei ele entregando a droga para o ‘Riquinho’, eu visualizei.
Que eu estava no posto, de campana, e visualizei o momento em que ele, o ‘Corvo’, entregou a droga para o ‘Riquinho’. Que o ‘Riquinho’ colocou ela na cueca e desceu sentido à borracharia, momento em que eu pedi para que a guarnição abordasse e foi feito a apreensão desse menor com a droga que foi repassada pelo ‘Corvo’, sendo confirmado tanto pelo ‘Riquinho’ e pelo ‘Corvo’
. Que o réu confessou a traficância, que ele vinha uma vez por semana, usando uma F-4000, que na F-4000 tinha uns milhos, que era usado para desbaratinar, passar desapercebido.
Ele confessou espontaneamente, ele viu que a casa caiu doutor, porque eu vi ele entregando
. (...) Que a gente tinha uma informação específica de que haveria essa transação, que o ‘Corvo’ estava abastecendo a facção criminosa de cocaína. Que o menor já estava lá, a caminhonete chegou e ele de dentro da caminhonete passou para o menor, que colocou nas suas partes íntimas. Que tínhamos vários indícios que era droga, foi feito abordagem do menor e constatou que era cloridrato de cocaína. Que estava próximo ao local da entrega, mais ou menos vinte metros. (...)
Que quem dirigia a caminhonete era o ‘Corvo’. Que tem absoluta certeza. E quem fez a entrega do pacote foi o ‘Corvo’, pois foi do lado do motorista
. (...) Que informamos a guarnição de Porto Estrela para fazer o bloqueio, mas não deu tempo deles chegarem próximo a Porto Estrela. Que eles nem chegaram ao local da abordagem. Que no momento que foi feito a detenção já foi suspendido o apoio. [...]”
(Adriano Cesar Muniz Martins – áudio id. 86180463).

“[...] Que o tenente Muniz, após receber denúncia que iria ser feito uma entrega de droga, fez um monitoramento local, uma campana.
Quando ele flagrou a situação,
viu a entrega da droga
, ele solicitou para mim, que estava em outra viatura, para fazer a abordagem de quem tinha pego a droga. Aí ele passou as características, inclusive era de um menor conhecido da polícia, fiz a abordagem,
encontrei a droga
, aí fomos fazer o acompanhamento do veículo
. Que fizemos o deslocamento até Porto Estrela, logo após o trevo de Porto Estrela nós conseguimos abordar o veículo e deter os dois que estavam no veículo.
Que a princípio negaram, depois nós falamos como foi a situação, que vimos ele entregar, aí eles confirmaram. Que o Eliezer disse que já faz isso há algum tempo, que faz o abastecimento na região, que vai na Bolívia e traz droga da Bolívia mesmo. A gente deteve e trouxe para a delegacia. Que ele falou que vai na Bolívia, pega a droga com o Comando Vermelho, para fazer a entrega aqui
. Que não lembro a quantidade dessa entrega, mas era um grande volume, ele disse que era em torno de seis mil reais, era cocaína, né. (...) Depois a gente teve informações que a esposa do ‘Corvo’, pelo motivo ali, porque acharam que foram entregues, que o ‘Riquinho’ entregou eles, a esposa dele estava ameaçando o ‘Riquinho’ de morte. A esposa do ‘Corvo’ estava ameaçando o ‘Riquinho’, porque segundo eles lá, ele foi cagueta, entregou a venda de droga. Que a materialidade do crime o tenente viu entregando para o ‘Riquinho’. (...) O tenente viu o veículo, viu quem passou (...), a gente foi até o trevo de Porto Estrela e fez a abordagem. Que não me lembro se os policiais de Porto Estrela chegaram até a gente no momento da abordagem. É porque é frequente a gente pedir apoio e está junto, mas nesse caso específico eu fiquei meio na dúvida, não me lembro. Quem fez a abordagem foi a gente, isso eu tenho certeza. Mas não me lembro da viatura de Porto Estrela, porque é corriqueiro a gente solicitar o apoio, mas as vezes a gente já resolve o problema e no caminho eles já retornam. Então eu não lembro se eles chegaram até a abordagem nessa situação específica. (...) Que após a abordagem do menor, o policial Paulo Eduardo levou ele para a delegacia e eu e o tenente Muniz fomos atrás dos réus. Que não sabe informar porque que no seu depoimento na delegacia constou que também visualizou a entrega. Que na verdade como estava na viatura caracterizada não podia ficar no local, então ficou aguardando o sinal do tente Muniz para realizar o apoio, e foi o que aconteceu. Que o único que viu a entrega foi o tenente Muniz. [...]”
(Jhon Weine Gomes dos Santos – áudio id. 86180463).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação,
especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
[...]”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Corroborando os depoimentos dos policiais militares e, de conseguinte, a prática da traficância pelo acusado Eliezio, está a declaração do menor
Henrique Marinho do Nascimento Ferreira
:

“[...] Que o declarante foi ‘batizado’ no Comando Vermelho por uma pessoa conhecida por João Marcos, residente na cidade de Cuiabá, e o conheceu em um grupo de WhatsApp há dois anos atrás, e na época ajudava o ‘Disciplina’. Que naquela época o ‘Disciplina’ nesta cidade era o JOÃO MARCOS. Que ultimamente o declarante estava somente na função do tráfico de drogas, somente nesta cidade. Que o declarante alega que não chegou a fornecer a nenhuma ‘boca de fumo’, e somente vendia para os usuários (maconha e cocaína).
Que conheceu também por WhatsApp a pessoa chamada ELIEZIO, e é a primeira vez que entrou em contato com o mesmo e adquiriu a quantia de 200,00 gramas de cocaína pura, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, tendo sido pago em dinheiro há uma semana atrás, sendo combinado com o mesmo que entregaria a droga naquela mesma semana, e não sabe dizer o motivo que a droga foi entregue somente no dia de hoje. Que hoje, no período da manhã, o declarante recebeu uma mensagem de ELIEZIO, através do WhatsApp, onde o mesmo disse que já estava na cidade, mais precisamente na BR. Que o declarante contratou um moto-táxi e foi até o Auto Posto Bugrense, onde depois de algum tempo viu uma caminhonete de carroceria de madeira passar e parar logo mais à frente, tendo dado sinal para o declarante.
Que o declarante foi até onde a caminhonete estava estacionada e lá o motorista (ELIEZIO) lhe entregou uma embalagem envolta com fita crepe transparente, contendo a quantia de cocaína comprada dias atrás, ou seja, a quantia de 200,00 gramas
. Que o declarante não iria fornecer às ‘bocas de fumo’ desta cidade, e sim revendê-la.
Que após realizada a digitação de toda a sua declarante afirma que
a droga apreendida foi pega de ELIEZIO
a pedido de uma pessoa chamada MATHEUS
, conhecido por ‘PRETINHO’, seu amigo, e que iria ganhar a quantia de 400,00 (quatrocentos reais) para pegar a referida droga. [...]”
(
id. 71638997
).

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos judiciais dos policiais militares – corroborados pela declaração do menor Henrique Marinho do Nascimento, que admitiu ter pegado a droga com o acusado –, os quais narraram minuciosamente os atos executórios da empreitada criminosa e a diligência policial que culminou na prisão do recorrente, comprovando sua participação direta no transporte e fornecimento de entorpecentes.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

A propósito, embora a defesa do acusado Eliezer sustente que os depoimentos dos policiais militares estão eivados de contradições, tal alegação não procede, notadamente porque não há dúvidas quanto ao cerne da questão, a saber, que o réu forneceu drogas ao menor Henrique para a mercancia ilícita.

Isso porque as declarações judiciais –
colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
– são uníssonas, relatando em detalhes a diligência desde o recebimento das informações, a campana descaracterizada do policial
Adriano Cesar Muniz Martins – permitindo que ele visualizasse o exato momento em que o réu entregou a droga ao menor –, a apreensão do adolescente pelo policial Jhon Weine Gomes dos Santos, findando com a abordagem e prisão do recorrente. Logo, quanto a estes fatos não há divergências nos depoimentos judiciais dos agentes policiais.

Na verdade, a única inconsistência diz respeito ao depoimento extrajudicial do policial Jhon Weine Gomes dos Santos, que – como é comum nos inquéritos policiais que envolvem mais de um agente, especialmente relacionados ao tráfico de drogas – reproduz parte do boletim de ocorrência (ou do depoimento do policial responsável), o que acabou por passar a impressão de que ambos tinham visualizado o momento da entrega do entorpecente; porém, em juízo foi devidamente esclarecida a dinâmica da diligência policial, com a individualização da conduta de cada policial na operação.

Até mesmo a alegação do “surgimento” em juízo de um terceiro policial na operação – responsável por encaminhar o menor à delegacia, após a sua apreensão – não prospera, já que o policial Paulo Eduardo do Espírito Santo foi citado no boletim de ocorrência, junto com Adriano Cesar e Jhon Weine (p. 2 – id. 71638988).

Por fim, convém salientar que, a despeito de o menor apresentar duas versões em seu depoimento da delegacia – como alegado pela defesa do réu, na tentativa de desqualificá-lo –, em ambas ele afirma que pegou a droga com o recorrente naquele dia, corroborando a versão dos agentes policiais.

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Lado outro, quanto ao pleito de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, analisando todo o caderno processual, a conclusão que se extrai é que – de fato – não há provas que demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do referido crime.

A associação para o tráfico pressupõe a configuração
simultânea
dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria”
(Vicente Greco Filho. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

“[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749/584)”
(Renato Marcão. Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

Conquanto o magistrado de origem tenha asseverado na sentença hostilizada que,
“os depoimentos dos policiais militares, bem como do próprio menor de idade, esclarece de forma minuciosa o modus oprerandi da associação ocorrida ente os réus e este último, eis que, diante da dinâmica exercida entre os acusados e o menor para mercancia de entorpecente, constata-se que além da vantagem econômica percebida, todos possuíam funções bem definidas, visto que os denunciados eram responsáveis pelo fornecimento da droga, enquanto o menor a guardava e transportava até os pontos de revenda, onde o entorpecente seria comercializado”
, fato é que não ressai dos autos
nenhuma prova
segura de que o apelante estava associado a outros agentes para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não se extraem, das provas coligidas, o ânimo associativo duradouro com os outros envolvidos, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo, não bastando para tal desiderato
a mera convicção dos policiais
.

A prova oral produzida também não permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas, a forma de aquisição do entorpecente e a repartição dos lucros.

Na verdade, a despeito de estar evidenciado o tráfico de drogas pelo acusado – na modalidade “transportar” e “fornecer” –, o que se denota é que a participação de outras pessoas no delito se restringe à dedução do magistrado, o que não é suficiente para a caracterização do crime em epígrafe.

O fato de o menor encomendar a droga e recebê-la do réu para revender a usuários não conduz à existência da
societas sceleris,
máxime porque as investigações e as provas coligidas demonstram que o delito ora apurado foi único, ou seja, esta teria sido a primeira vez em que menor adquiriu drogas com o recorrente [como por ele admitido na delegacia].

Logo, o vínculo subjetivo que une o agente e o adolescente para a prática de tráfico de drogas de forma estável e permanente é fundado em conjecturas e suposições, sem qualquer elemento concreto.

Conforme já decidi em outra oportunidade,
“a caracterização da traficância em conjunto entre os acusados, por si só, não induz o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim o concurso eventual de pessoas”
(Ap nº 53274/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2017).

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos judiciais de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do réu por esse delito, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Com efeito,
“para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do in dubio pro reo’ (TJMT, Embargos Infringentes nº 14174/2013) [...]”
(TJMT, Ap. 104813/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Por todas estas razões, a meu sentir, a absolvição do apelante, em relação ao crime de associação para o tráfico, é medida de rigor.

De outro giro, quanto à dosimetria da pena, entendo que a sentença merece reparos.

Isso porque o juiz, ao recrudescer a pena-base, utilizou-se de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal –
“o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial”
– para considerar negativa a circunstância judicial atinente à culpabilidade.

Contudo, deve-se manter a
elevação da pena em razão da natureza e quantidade da droga apreendida (
207,65 gramas de cocaína
), nos termos artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência específica – executivo de pena n. 0003472-23.2014.811.0006, referente a duas condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa, transitadas em julgado em 2-12-2015 e 22-2-2016 –, aumentando a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena intermediária de
7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

A propósito, não há se falar em afastamento da referida
agravante sob a alegação de que não há certidão que comprove o trânsito em julgado da condenação anterior, já que, consoante dispõe a jurisprudência uniformizada deste Sodalício,
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mantenho, na terceira fase, o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 – dada a comprovação de envolvimento do menor Henrique no delito –, de modo que fica a pena definitiva do réu fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Preservo o
regime fechado
para cumprimento inicial da pena, em razão da reincidência específica do réu, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável [natureza e quantidade de entorpecente apreendido].

No que tange à pena pecuniária, observo que ela foi readequada em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade [816 dias-mula], à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com efeito, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Por fim,
no tocante ao direito de recorrer em liberdade, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, já decidi, em outra oportunidade, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual (Ap. 20108/2015, 20.8.2015), especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva.

Do recurso de FÁBIO ALVES DE MOURA

Quanto à tese absolutória apresentada pela defesa do réu Fábio, analisando detidamente o
conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime os depoimentos dos policiais militares em juízo e a declaração do menor apreendido, entendo que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

O recorrente, desde o início das investigações, sempre negou os crimes a ele imputados, afirmando que estava apenas como “carona” do corréu Eliezio, a fim de auxiliá-lo na compra de milho para a chácara da mãe dele, localizada nas proximidades de Cáceres.

No tocante aos depoimentos dos policiais militares, extrai-se que todas as investigações e informações davam conta da prática da traficância
pelo corréu Eliezio, vulgo “Corvo”
. Aliás, o agente Adriano Cesar Muniz – responsável pela operação – foi categórico ao afirmar que a denúncia repassada para a polícia era de que Eliezio
“iria fazer uma entrega de entorpecente naquele posto que fica ali na MT”,
além de confirmar que
“quem dirigia a caminhonete era o ‘Corvo’; que tem absoluta certeza;
E quem fez a entrega do pacote foi o ‘Corvo’, pois foi do lado do motorista
”
.

Corrobora o depoimento do policial militar a declaração do menor Henrique, que atestou que
“foi até onde a caminhonete estava estacionada e
lá o motorista (ELIEZIO) lhe entregou uma embalagem
envolta com fita crepe transparente, contendo a quantia de cocaína comprada dias atrás, ou seja, a quantia de 200,00 g. [...]
que a droga apreendida foi pega de ELIEZIO
”
.

Na verdade, o que se tem nos autos em desfavor do acusado é tão somente o fato de que ele estava na caminhonete, junto com o corréu Eliezio, no momento em que ele entregou a droga ao menor, e, consequentemente, no momento da prisão.

Contudo, tal circunstância, por si só, é insuficiente para comprovar a sua coautoria no delito de tráfico de drogas, notadamente porque a porção da cocaína apreendida [apesar de apresentar uma quantidade considerável] era de tamanho médio – tanto que o menor, ao pegá-la, conseguiu escondê-la em sua cueca, como afirmou o policial Adriano; logo, era perfeitamente possível que esta porção estivesse embaixo do banco do veículo – sem que Fábio soubesse –, com Eliezio retirando-a apenas no momento de entregá-la ao menor.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente o apelante tenha praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Nesse contexto, inexistindo elementos aptos para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao acusado na denúncia, deve-se prevalecer a parêmia do
in dubio pro reo,
com a sua absolvição.

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação.
Se na análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da corrupção de menores,

a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, notadamente, quando a autoria foi assumida por outrem
. Recurso improvido
(Ap 122662/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

“[...] 1.A) A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(Apelação n. 148193/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27-1-2015, Publicado no DJE 2-2-2015).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição é medida de rigor.

De conseguinte, determino a restituição do celular e cartões apreendidos com o réu Fábio, proprietário de boa-fé, em razão da ausência de provas quanto a sua vinculação com a mercancia ilícita.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo de ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA para absolvê-lo quanto à prática do crime de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, conservando somente a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, readequando a reprimenda imposta para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
PROVEJO
o recurso de FÁBIO ALVES DE MOURA para absolvê-lo da prática de todos os crimes a ele imputados na peça acusatória, por insuficiência de provas (
inciso VII do art. 386 do CPP)
, restituindo-lhe o celular e cartões apreendidos em seu favor.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela
expedição imediata do alvará de soltura
em favor do réu absolvido [Fábio Alves de Moura], salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021